Tribunal: TJSP
Processo: 1018470-90.2022.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO APONTADA.
1. No caso, ao negar seguimento ao recurso do embargado, deixou-se de majorar honorários sucumbenciais em favor do ora embargante. Omissão que deve ser sanada.
2. Majoração que deve ser suportada pelo apelante, vencido em recurso (art. 85, §11, CPC). Acréscimo necessário. EMBARGOS ACOLHIDOS,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO APONTADA.
1. No caso, ao negar seguimento ao recurso do embargado, deixou-se de majorar honorários sucumbenciais em favor do ora embargante. Omissão que deve ser sanada.
2. Majoração que deve ser suportada pelo apelante, vencido em recurso (art. 85, §11, CPC). Acréscimo necessário. EMBARGOS ACOLHIDOS, com efeito modificativo.